Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. DECRETO LEGISLATIVO No 1.923/2012. ALTERAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a definir se a redução no valor nominal da gratificação configuraria violação ao princípio da irredutibilidade salarial.
2. O Decreto Legislativo 1.923/2012 alterou o valor dos cargos a que correspondem à gratificação pelo exercício de função militar, impondo a adequação dos valores da gratificação incorporada no patamar de 80% dos seus valores integrais.
3. A incorporação da gratificação não implica o aproveitamento do valor nominal referente à parcela, mas sim no da própria gratificação, a qual, por sua própria natureza, sofre alterações ao longo do tempo. Nesse contexto, constata-se que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, tendo em vista que o decréscimo incide apenas sobre a parcela referente à gratificação, ao passo que os vencimentos básicos do servidor permaneceram intactos.
4. Negou-se provimento ao recurso.